Tribunal: TJMT
Processo: 1047319-90.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047319-90.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), NELSON JUNIOR GOTARDE - CPF: 819.882.221-68 (EMBARGANTE), VIACAO RIO PRATA LTDA - CNPJ: 12.531.196/0001-20 (EMBARGANTE), MOGLY ADAS COSTA - CPF: 729.257.791-15 (ADVOGADO), JOUBERT JADER DA SILVA - CPF: 031.420.341-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. SANADA. PROVEITO ECONÔMICO DELIMITADO AO VALOR CONSTRITO. REDISCUSSÃO VEDADA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por empresa em recuperação judicial contra acórdão que desproveu o agravo de instrumento interposto pela instituição financeira. A embargante aponta omissões consistentes na ausência de majoração dos honorários recursais e na incorreta definição da base de cálculo da verba sucumbencial, pugnando pela incidência do percentual sobre o valor integral da dívida.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões centrais em discussão: (i) verificar a existência de omissão quanto à ausência de fixação de honorários recursais decorrentes do desprovimento do agravo de instrumento anterior; e (ii) constatar se houve vício de omissão no acórdão ao definir o proveito econômico obtido pela executada como sendo o valor efetivamente bloqueado e liberado, em vez do montante integral da execução extinta em relação a ela.

III. Razões de decidir

3. A sistemática processual impõe a majoração dos honorários advocatícios quando o recurso é integralmente desprovido e já existe condenação na origem. Trata-se de norma cogente que visa a remunerar o trabalho adicional do patrono. A ausência dessa fixação no acórdão embargado configura omissão material passível de saneamento, justificando a elevação da verba para o patamar de quinze por cento.

4. Inexiste vício omissivo quanto à definição da base de cálculo. O acórdão fundamentou expressamente que o proveito econômico, no cenário de novação recuperacional onde o crédito subsiste no juízo universal e a execução prossegue contra o coobrigado solidário, restringe-se ao resultado patrimonial tangível imediato, correspondente ao valor liberado da constrição indevida.

5. A base de cálculo sobre a integralidade da causa geraria distorção e enriquecimento desproporcional, uma vez que a obrigação principal não foi declarada inexistente.

6. O sistema processual rejeita a utilização dos embargos declaratórios para a mera rediscussão de teses jurídicas já enfrentadas de forma fundamentada e exaustiva pelo órgão julgador. O prequestionamento exige a demonstração efetiva dos vícios elencados na legislação de regência, não bastando a simples menção a dispositivos legais.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, apenas para majorar os honorários advocatícios recursais.

Tese de julgamento:
"1. É impositiva a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal quando preenchidos os requisitos legais, caracterizando omissão a sua inobservância pelo órgão julgador. 2. No acolhimento de exceção de pré-executividade motivada por novação decorrente de recuperação judicial, o proveito econômico para fins de honorários corresponde ao valor efetivamente desonerado de constrição imediata, e não ao valor total da dívida, a qual permanece hígida no juízo concursal e exigível em face do coobrigado."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 85, §§ 2o e 11, 489, § 1o, 1.022 e 1.025; Lei n. 11.101/2005, art. 59.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.573.573/RJ; STJ, Súmulas 98 e 581.

R E L A T Ó R I O

EXMO DES. LUIZ OCTÁVIO. O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
VIAÇÃO RIO PRATA LTDA – em recuperação judicial
em face do acórdão desta Quinta Câmara de Direito Privado, que à unanimidade desproveu o agravo de instrumento interposto pelo

BANCO DO BRASIL S.A,
mantendo inalterada a decisão que acolheu exceção de pré-executividade e extinguiu a execução em relação à empresa recuperanda, bem como condenou a exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido (limitado, na origem e no acórdão, ao valor constrito e liberado).

A embargante aduz que o acórdão incorreu em omissão quanto à necessária majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal.

A segunda omissão suscitada diz respeito à correta definição da base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência, defendendo que o proveito econômico corresponderia ao valor integral da dívida, e não ao montante bloqueado.

Por fim, requer o acolhimento dos presentes embargos, com a atribuição de efeitos infringentes, a fim de: a) sanar a omissão e majorar os honorários em grau recursal (art. 85, § 11, do CPC); b) readequar a base de cálculo dos honorários sucumbenciais para o valor integral da execução extinta (valor da dívida); e c) promover o prequestionamento explícito dos arts. 85, §§ 2o e 11, 926, 927 e 1.022, II, do CPC, bem como de precedentes do STJ (REsp 1.746.072/PR e AgInt no AREsp 2.264.386/SC).

O

BANCO DO BRASIL S.A.
apresentou suas contrarrazões (ID 356517857), argumentando que a insurgência da empresa embargante traduz mero inconformismo com a tutela jurisdicional prestada.

Sustenta que todas as matérias submetidas à apreciação judicial foram analisadas no acórdão proferido, não remanescendo qualquer omissão.

Por fim, requer seja negado provimento aos embargos de declaração, mantendo-se irretocável a decisão colegiada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO DES. LUIZ OCTÁVIO. O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
VIAÇÃO RIO PRATA LTDA – em recuperação judicial
em face do acórdão desta Quinta Câmara de Direito Privado, que à unanimidade desproveu o agravo de instrumento interposto pelo

BANCO DO BRASIL S.A,
mantendo inalterada a decisão que acolheu exceção de pré-executividade e extinguiu a execução em relação à empresa recuperanda, bem como condenou a instituição financeira exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido com fulcro no art. 85, §2o do CPC, parâmetro que coincide com o valor efetivamente penhorado e liberado em favor empresa.

Os embargos são tempestivos e preenchem os requisitos formais de admissibilidade, razão pela qual deles conheço. Para melhor contextualização, transcrevo a ementa do acórdão embargado:

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE ACOLHIDA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL HOMOLOGADA. NOVAÇÃO DA DÍVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, que acolheu parcialmente exceção de préexecutividade nos autos de Execução de Título Extrajudicial fundada em Cédula de Crédito Bancário. A decisão recorrida reconheceu que o crédito executado estava submetido ao Plano de Recuperação Judicial da empresa, homologado em 26/02/2025, operando-se a novação da dívida nos termos do art. 59 da Lei n. 11.101/2005, extinguindo parcialmente a execução em relação à empresa recuperanda, determinando a liberação de valores bloqueados em suas contas, mantendo a execução contra o coobrigado e condenando o exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se é devida a condenação da instituição financeira exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em decorrência do acolhimento de exceção de pré-executividade que resultou na extinção da execução em relação à empresa recuperanda, cujo Plano de Recuperação Judicial já havia sido homologado anteriormente ao ajuizamento da ação executiva, e qual a correta aplicação do princípio da causalidade nessa hipótese. III. Razões de decidir 3. A homologação do Plano de Recuperação Judicial ocorreu em 26/02/2025, enquanto a execução de título extrajudicial foi ajuizada somente em 02/06/2025, evidenciando que, à época da propositura da ação, o título executivo já não ostentava exigibilidade nos moldes da execução individual em face da empresa, porquanto a dívida havia sido novada três meses antes, submetendo-se ao regime jurídico estabelecido no plano homologado, nos termos do art. 59 da Lei n. 11.101/2005. 4. O princípio da causalidade, no âmbito do Direito Processual Civil, estabelece que aquele que deu causa à instauração do processo ou do incidente processual deve arcar com as despesas dele decorrentes, sendo necessária a distinção técnica entre a causa remota (inadimplência contratual) e a causa próxima (ajuizamento equivocado de ação executiva individual em face de parte submetida ao regime da recuperação judicial já homologada). 5. A instituição financeira, dotada de estrutura jurídica e técnica qualificada, tem o dever de diligência de verificar a situação jurídica de seus devedores antes de acionar a máquina judiciária, sendo que o ajuizamento de execução individual mais de três meses após a homologação do plano de recuperação judicial constitui erro procedimental evidente, pois caberia ao credor habilitar seu crédito nos autos da recuperação judicial ou aguardar o adimplemento na forma prevista no plano homologado. 6. A causa para a oposição da exceção de pré-executividade não decorreu do inadimplemento contratual, mas da insistência do credor na utilização de via processual inadequada, impondo à parte adversa a necessidade de constituir patrono e apresentar defesa técnica para obter a liberação de patrimônio indevidamente constrito, sendo imperiosa a adequada remuneração do trabalho advocatício desempenhado. 7. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o acolhimento, ainda que parcial, da exceção de pré-executividade acarreta o arbitramento de honorários advocatícios em favor do executado, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, prevalecendo o princípio da sucumbência quando há reconhecimento judicial da inexigibilidade parcial da obrigação executada. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. O acolhimento de exceção de pré-executividade que reconhece a submissão do crédito ao Plano de Recuperação Judicial previamente homologado impõe a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, em observância ao princípio da causalidade, pois o ajuizamento de execução individual após a homologação do plano constitui erro procedimental evidente que impõe ônus indevido à parte adversa. 2. O princípio da causalidade deve considerar a causa próxima da instauração do incidente processual, e não apenas a inadimplência contratual originária, devendo arcar com os honorários aquele que deu ensejo à movimentação desnecessária do Poder Judiciário pela utilização de via processual inadequada. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 1o, 2o, 3o, 8o e 10, e 485, IV; Lei n. 11.101/2005, arts. 49, § 1o, e 59. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo n. 410; STJ, Tema Repetitivo n. 1.265 (REsps 2.097.166/PR e 2.109.815/MG); Súmula 581/STJ; TJMT, N.U 1046347- 23.2025.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 03/02/2026; TJMT, N.U 1030809-02.2025.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 15/10/2025.

Compulsando detidamente os autos, verifico que assiste razão parcial à embargante no que tange à primeira omissão apontada, qual seja, a ausência de majoração da verba honorária em sede recursal, nos termos imperativos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

O instituto da majoração dos honorários advocatícios em grau recursal possui natureza de norma cogente, destinada a remunerar o labor adicional desempenhado pelo causídico da parte recorrida e, ao mesmo tempo, desestimular a interposição de recursos protelatórios ou manifestamente infundados, conforme a ratio legis do diploma processual vigente.

No caso em análise, o Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. foi conhecido e desprovido à unanimidade por este Colegiado, sendo que a sentença já havia arbitrado honorários advocatícios em desfavor da instituição financeira em razão do acolhimento da Exceção de Pré-Executividade.

Dessa forma, preenchidos os requisitos legais, a omissão é passível de correção via aclaratórios, devendo o percentual de 10% ser elevado para 15% sobre o proveito econômico obtido.

Entretanto, quanto à segunda insurgência, relativa à base de cálculo dos honorários advocatícios, o recurso não comporta acolhimento, inexistindo vício de omissão, mas sim nítida tentativa de rediscussão do mérito.

Isso porque a decisão embargada enfrentou de forma expressa, linear e exaustiva a questão da sucumbência, fundamentando a condenação do Banco do Brasil com base no princípio da causalidade, ao consignar que a execução foi ajuizada meses após a homologação do plano de recuperação judicial da empresa devedora.

O acórdão também delimitou, de modo técnico e preciso, o proveito econômico obtido pela excipiente, esclarecendo que, no cenário específico dos autos, tal proveito se restringe ao valor bloqueado e posteriormente liberado, por representar o único resultado patrimonial tangível e imediato decorrente daquele incidente processual.

É imperioso destacar que o proveito econômico, para fins de fixação de honorários, deve ser aferido sob a ótica da utilidade prática da decisão para a parte, não se confundindo necessariamente com o valor total da dívida quando esta, por sua própria natureza, permanece hígida em outra esfera de jurisdição.

Na hipótese vertente, o crédito exequendo não foi declarado inexistente ou extinto por pagamento; ao revés, houve o reconhecimento de sua submissão ao Plano de Recuperação Judicial, o que gerou a novação legal e a consequente extinção apenas da via executiva individual em face da empresa recuperanda.

Portanto, a obrigação principal subsiste e permanece exigível no juízo recuperacional, devendo o credor buscar a satisfação de seu crédito nos termos do plano homologado, o que afasta a tese de que a empresa obteve um benefício econômico equivalente à integralidade da dívida.

Somado a isso, há que se observar que a execução originária prossegue normalmente contra o coobrigado Nelson Junior Gotarde, avalista do título, que permanece respondendo pela integralidade do débito nos termos da Súmula 581 do STJ, o que corrobora a tese de que o título executivo não foi fulminado em sua essência.

Admitir que o proveito econômico corresponderia ao valor integral da causa implicaria em enriquecimento sem causa do patrono da parte executada, uma vez que o débito continua a existir e a ser perseguido, apenas alterando-se o rito e a competência funcional para a satisfação em relação à empresa.

O acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, neste caso, serviu primordialmente para desonerar o patrimônio da empresa de atos expropriatórios imediatos e indevidos (bloqueios SISBAJUD), sendo este o parâmetro objetivo de êxito da intervenção profissional.

Dessa forma, a manutenção da base de cálculo sobre o valor efetivamente constrito e liberado revela-se em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, evitando distorções que ignorem a realidade fática do processo de soerguimento da devedora.

Assim, a integração do acórdão deve-se limitar ao tópico da majoração recursal, preservando-se os demais termos da decisão que negou provimento ao agravo de instrumento do banco.

Por

fim, o

embargante sustenta

que os embargos de declaração têm finalidade de

prequestionar

dispositivos legais e constitucionais. De fato, a jurisprudência dos tribunais superiores reconhece que os embargos de declaração podem ser utilizados para fins de prequestionamento, desde que presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, notadamente a existência de omissão, obscuridade ou contradição no julgado.

Todavia, o prequestionamento não exige a menção expressa dos dispositivos legais invocados pela parte, mas sim que a questão jurídica tenha sido efetivamente apreciada pelo julgado. Dessa forma, não há sentido na interposição de embargos de declaração no propósito de colher manifestação do tribunal sobre um extenso rol de preceitos legais que o embargante reputa terem sido violados.

A Súmula 98 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que

"embargos de declaração manifestados com notório propósito de

prequestionamento não têm caráter protelatório."

Todavia, esta súmula não

autoriza o acolhimento de embargos de declaração quando ausentes os requisitos de admissibilidade do recurso, notadamente a existência de omissão, obscuridade ou contradição no julgado.

Ora, não é a menção, em sede de embargos a alguns dispositivos legais que permitirá o acesso recursal aos tribunais superiores. Em síntese, se o recorrente suscitou alguma questão sobre a qual o tribunal, ao julgar o recurso, não se pronunciou a respeito ou o fez de modo defeituoso, ensejando

obscuridade ou contradi
çã
o, poder
á
embargar com base no art. 1.022 e incisos do CPC, buscando a corre
çã
o devida ou o suprimento da omiss
ã
o. Se n
ã
o o fizer, estar
á
a mat
é
ria preclusa, n
ã
o podendo o tribunal superior apreciá-la no recurso (especial ou extraordinário).

A finalidade de prequestionamento não dispensa a demonstração dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sob pena de desvirtuamento da natureza jurídica dos embargos de declaração

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e os
ACOLHO EM PARTE
, apenas para sanar a omissão relativa ao art. 85, § 11, do CPC, e, por conseguinte, majorar os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo
Banco do Brasil S.A
. para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido (valor bloqueado e liberado), mantendo inalterados os demais termos do acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026